Tribunal: TJPA
Processo: 0807018-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807018-77.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TATIANA DOS SANTOS DIAS

AGRAVADO: MÁRCIO MACIEL DE SOUZA SOZINHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

GENITOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO REFORMADA PARA MANTER A COMPETÊNCIA NO FORO DO DOMICÍLIO DA MÃE QUE PRETENDE A REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA DE SEU FILHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A princípio, a competência para dirimir as questões referentes à guarda é do foro do domicílio de quem já a exerce, conforme a súmula 383 do STJ, porém é certo que em situações como a presente, na qual, há graves acusações e notícias de que a criança se encontra em situação de risco, é recomendável se adotar solução que melhor se adeque ao interesse do menor, sob pena de se admitir a perpetuação da situação de risco que envolve a criança.

2.

Atento ao princípio da proteção integral da criança, e considerando que o genitor se encontra em local incerto, se faz necessária a permanência dos autos na Comarca de Belém, local onde a mãe se encontra domiciliada, em atenção ao artigo 147, inciso I do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade,
para reformar a decisão agravada e, consequentemente, determinar o prosseguimento do feito na 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém, com as diligências necessária à citação do requerido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
T. dos S. D.
em face de decisão que nos autos da Ação de Guarda movida contra
M. M. DE S. S.
(Proc. nº. 0824583-92.2018.8.14.0301), declinou de sua competência, considerando que o genitor e a criança são residentes e domiciliados em Oiapoque/AP, nos seguintes termos:

(...) Verifica-se dos autos que a criança e seu genitor são residentes e domiciliados no Município de Oiapoque/AP.

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece no regime jurídico da competência territorial, na sistemática do art. 147, incisos I e II, que a fixação do foro competente se dá pelo domicílio dos pais ou responsável e, na falta destes, pelo lugar onde se encontra a criança ou o adolescente.

Outrossim, a proximidade entre o Órgão jurisdicional e o jurisdicionado que se encontra em peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, constitui a expressão do princípio do juízo imediato, um corolário lógico dos princípios da proteção integral, prioridade absoluta e do maior interesse da criança, por veicular a garantia a um atendimento prevalente.

Considerando que o genitor e a criança são residentes e domiciliados em Oiapoque/AP, nos termos do art. 147, I e II do ECA, declino da competência deste Juízo em favor do Juízo daquela Comarca.

A agravante alega, em suas razões (ID 3322458), a existência de erro de julgamento, na medida em que o artigo 147 do ECA determina que a competência nestes casos é, em regra, determinada pelo domicílio dos pais ou responsável e, somente se estes forem falecidos ou desconhecidos, pelo local onde se encontre a criança ou o adolescente e que, no presente caso, a mãe está domiciliada em Belém enquanto o pai se encontra em local incerto.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que seja fixada a competência para processar e julgar o pedido de guarda feito pela mãe da criança, na Comarca de Belém, local onde se encontra domiciliada, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 147, inciso I).

O feito foi distribuído a minha relatoria, sendo que em decisão de ID 3366258, entendendo estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, concedi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões, em razão de o requerido ser desconhecido no endereço apresentada pela requerente, encontrando-se em lugar incerto.

A D. Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer em ID 4042468, opinando, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja determinada a citação do Requerido por edital.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 11 de abril de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Oiapoque/AP, considerando que o genitor e a criança são residentes e domiciliados naquela localidade.

Na origem, trata-se de Ação de Guarda, na qual a genitora da criança requer a guarda da menor. Relata que o genitor da infante possui dependência química e cometeu injúria e ameaça contra si, tendo acabado por concretizar a ameaça de fugir com o filho do casal e não mais retornar ou, sequer, dar notícias. Acrescenta que o endereço apontado na qualificação do Réu foi cedido pela avó do menino.

Entendeu o juízo
a quo
, aplicar-se ao caso em comento, o artigo 147, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente que estabelece no regime jurídico da competência territorial, que a fixação do foro competente se dá pelo domicílio dos pais ou responsável e, na falta destes, pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, declinando de sua competência para Oiapoque/AP, onde o infante estaria residindo com seu genitor.

A agravante, por sua vez, alega, em suas razões (ID 3322458), que teria havido erro de julgamento, na medida em que a competência para as ações de guarda é, em regra, determinada pelo domicílio dos pais ou responsável e, somente se estes forem falecidos ou desconhecidos, pelo local onde se encontre a criança ou o adolescente. Alega que estando o genitor da criança, em local incerto e não sabido, deve ser fixada a competência do pedido de guarda feito pela mão da criança, na Comarca de Belém, onde se encontra domiciliada.

Entendo assistir razão à parte agravante na medida em que, como ressaltado em decisão que analisei o efeito suspensivo, não vislumbro neste momento, a incompetência do juízo da Comarca de Belém, já que conforme informação dos autos, o genitor da criança se encontra em local incerto e o menor estaria sob o cuidado de terceiros.

De fato, verifica-se no processo originário a existência de graves acusações, inclusive de que o pai desapareceu com a criança, sem o consentimento da mãe e, em seguida, teria a abandonado aos cuidados de terceiros para o consumo de drogas lícitas e ilícitas. Há notícias, ainda, de que a criança se encontra em situação de risco pela ação e omissão do pai.

A meu ver, atento ao princípio da proteção integral da criança, e considerando que o genitor se encontra em local incerto, se faz necessária a permanência dos autos na Comarca de Belém, local onde a mãe se encontra domiciliada, em atenção ao artigo 147, inciso I do Estatuto da Criança e do Adolescente abaixo transcrito:

Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.

Ademais, apesar de em princípio, a competência para dirimir as questões referentes à guarda seja do foro do domicílio de quem já a exerce, conforme a súmula 383 do STJ, é certo que em situações como a presente é recomendável se adotar solução que melhor se adeque ao interesse do menor, sob pena de se admitir a perpetuação da situação de risco que envolve a criança.

Neste sentido:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS DE DE GUARDA, DE ADOÇÃO E DE TUTELA DE MENOR. GUARDA EXERCIDA POR TERCEIRO SEM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O MENOR. INTERESSE NO EXERCÍCIO DA GUARDA MANIFESTADO PELOS AVÓS MATERNOS DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ART. 147, I). HIPÓTESE QUE RECOMENDA SOLUÇÃO DIVERSA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 383/STJ. ATENDIMENTO DO PRIMADO DA PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DA CRIANÇA.

1. A competência para dirimir as questões referentes à guarda e situação de menor é, em princípio, do Juízo do foro do domicílio de quem já a exerce legalmente, nos termos do que dispõe o art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do enunciado da Súmula 383/STJ.

2. Em razão das peculiaridades do caso concreto, é recomendável solução diversa da preconizada pela Súmula 383/STJ, segundo a qual: "A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda".

3. Na hipótese, o reconhecimento da competência do Juízo do foro do domicílio de quem exerce a guarda provisória, dificultaria a defesa dos avós da criança e poderia levar à perpetuação de situação de possível irregularidade na concessão da guarda provisória à suscitante, terceiro sem relação de parentesco com o menor. Isso poderá prejudicar sobremaneira o interesse da criança, que permaneceria alijada da convivência com seus avós maternos, pessoas de poucos recursos financeiros, que também pleiteiam judicialmente a guarda do infante.

4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE CACOAL/RO.

(CC 128.698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 19/12/2014)

No caso, tendo em vista o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica dos infantes entendo que a competência deve permanecer no foro do domicílio da mãe que pretende a regulamentação da guarda de seu filho, devendo-se tomar as medidas necessárias a citação do réu, inclusive por meio de edital, acaso esgotadas as tentativas de localização de seu endereço.

No mesmo sentido se manifestou o ilustríssimo representante do
parquet
que entendeu que: “
neste primeiro momento e em razão do cenário fático-probatório do caso, resta forçoso reconhecer que assiste razão à Recorrente ao pleitear pela manutenção da competência da 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém para julgamento do feito, devendo ser reformado o decisum a quo, para que seja então determinada a citação do Requerido por edital, nos termos dos arestos supramencionados
”.

3.

Razões recursais:

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures e na companhia do Parecer Ministerial, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, determinar o prosseguimento do feito na 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém, com as diligências necessária à citação do requerido.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/05/2022